Tribunal: TJMT
Processo: 1001554-14.2017.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001554-14.2017.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DALVA PENHO HORI BERAUTE - CPF: 915.294.331-34 (EMBARGADO), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALESSANDRA BERTOL WILPERT RIBEIRO - CPF: 011.305.331-23 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGO DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO A PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO EM RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

PRESCRIÇÃO- QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.

Tratando-se de prestação de trato sucessivo, o prazo prescricional se renova a cada desconto realizado, de modo que o termo inicial da prescrição da pretensão da parte recorrente em relação ao contrato é a data do último desconto ocorrido no benefício previdenciário da parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO CETELEM S.A., em face de decisão que acolher em parte os embargos, por fundamento diverso e com efeito integrativo (id.n.º 35470451).

Em suas alegações defende existência de omissão, para tanto, alega: Matéria de ordem pública – da ocorrência de prescrição quinquenal consoante dispõe o art. 27 do CDC.

Alega que o prazo da prescrição corre a partir de cada desconto da parcela prevista no contrato, porque o dano e sua autoria se tornaram conhecidos com cada débito no contracheque do suplicante. Nesta toada, têm-se que o primeiro desconto do empréstimo questionado ocorreu em 03/04/2012, e o ultimo desconto em 04/06/2012, e a presente demanda foi proposta somente em 17/10/2017, ou seja, a mais de 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, incidindo o prazo quinquenal, restando prescrita a pretensão de qualquer reparação civil.

Requer sejam os presentes embargos conhecidos, ao final providos para que omissão apontada seja sanada.

Manifestação da Embargante (id.n.° 42807468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO CETELEM S.A., em face de decisão que acolheu em parte os embargos, por fundamento diverso e com efeito integrativo (id.n.º 35470451).

Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou contradição no julgado, ou suprir omissão nele observada.

Além disso, a jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica quanto à caracterização da contradição, omissão e obscuridade que autorizam a oposição de embargos declaratórios, devendo ser elas intrínsecas ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E PREMISSA FÁTICOPROBATÓRIA. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Precedentes. 2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão ou decisão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão - não constatada no presente caso. Precedentes. 3. A revisão das conclusões da Corte de origem acerca da aplicabilidade da cláusula compromissória ao caso dos autos, bem como da identidade entre a causa de pedir e pedido desta ação de indenização, o objeto da cláusula compromissória e o conflito que gerou a instalação do juízo arbitral, é procedimento inadmissível no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 74.629/ES, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

Sustenta que o acórdão embargado foi omisso quanto à incidência da prescrição quinquenal.

Pois bem, conforme se verifica trata-se e embargos de declaração oposto contra acordão proferido em embargos de declaração, não há que se falar em omissão no acordão embargado, posto que, no embargo anterior não foi traçada uma palavra acerca da prescrição quinquenal.

Desta feita não há que se falar que acordão embargado possui referido vício.

Porém, tratando-se a prescrição de matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, passo a análise da mesma.

No que tange a prescrição, sustenta que o direito perseguido pela embargada encontra-se prescrito, posto que a demanda foi proposta 05 (cinco) anos após o último desconto.

Aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC, o qual transcrevo:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Tratando-se de prestação de trato sucessivo, o prazo prescricional se renova a cada desconto realizado, de modo que o termo inicial da prescrição da pretensão da parte recorrente em relação ao contrato é a data do último desconto ocorrido no benefício previdenciário da parte recorrente. Nesse sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27

DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM

CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a

orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do

prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo

inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento,

o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da

conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência
da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ.

4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.

5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019) (sem destaque no original)

Ao compulsar os autos, verifica-se que o último desconto ocorreu em 06/2012, e a petição inicial foi protocolada em 12/10/2017, ou seja, após o decurso do prazo de cinco anos que trata o art. 27 do

CDC.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração ante a ausência do vício alegado, no entanto, ACOLHO a prescrição do direito da Embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020